Tribunal: TJMT
Processo: 1028044-66.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028044-66.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA RODRIGUES - CPF: 050.368.581-07 (EMBARGANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (EMBARGADO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. TAXA DE INTERMEDIAÇÃO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. INQUÉRITO POLICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais, mantendo sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar as alegações de publicidade enganosa, vinculação da oferta e abusividade da taxa de intermediação; (ii) verificar se o relatório final de inquérito policial juntado como fato novo superveniente possui aptidão para modificar a conclusão adotada no acórdão embargado; (iii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, bem como para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de publicidade enganosa ao concluir que os documentos contratuais, os termos de ciência e responsabilidade e a gravação de confirmação da contratação demonstram que a consumidora aderiu, de forma consciente, a grupo de consórcio, inexistindo prova de induzimento em erro ou promessa de financiamento.

4. A conclusão acerca da regularidade da contratação afasta, por consequência lógica, a tese de violação à vinculação da oferta, pois o produto ofertado correspondeu ao efetivamente contratado.

5. A decisão também examinou a cobrança da taxa de intermediação, reconhecendo que sua composição foi previamente informada, documentalmente comprovada e expressamente aceita pela contratante, inexistindo vício de consentimento ou ilicitude apta a justificar sua restituição.

6. O relatório final do inquérito policial juntado como fato novo, embora admitido para fins de registro e análise, não possui aptidão para modificar a conclusão adotada no acórdão, pois foi produzido em sede inquisitorial, sem contraditório judicial, e não desconstituiu os elementos probatórios específicos examinados nestes autos.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador e objetiva rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

Teses de julgamento: “1. O enfrentamento suficiente dos fundamentos essenciais da controvérsia afasta a alegação de omissão, ainda que o julgador não examine individualmente todos os argumentos das partes. 2. A inexistência de prova de publicidade enganosa, de induzimento em erro ou de vício de consentimento afasta a pretensão anulatória do negócio jurídico e a restituição das cobranças dele decorrentes. 3. O relatório final de inquérito policial, produzido sem contraditório judicial, não possui aptidão, por si só, para desconstituir elementos probatórios específicos examinados em processo cível já julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 11; CDC, arts. 30, 37 e 51, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.05.2019, DJe 22.05.2019; TJMT, N.U. 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025, DJE 06.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JESSICA RODRIGUES
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante

em face da sentença proferida
nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
, movida em face de
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
e do
BANCO BMG S/A
, mantendo o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial (id. 371945898).

Em suas razões, a embargante aponta a existência de omissões no julgado
, sustentando que o acórdão deixou de apreciar adequadamente a tese recursal referente à incidência dos artigos 30, 37 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a decisão se limitou a reconhecer a validade da contratação, sem enfrentar que o valor exorbitante pago a título de mera intermediação demonstra o vício de consentimento e a publicidade enganosa, pois tal importância apenas se justificaria sob a promessa de um financiamento. Registra que a cobrança constitui cláusula manifestamente abusiva, diante da desproporcionalidade, colocação da consumidora em desvantagem exagerada e incompatibilidade com a boa-fé, sendo, portanto, nula de pleno direito.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar os vícios suscitados. Ainda, postula que haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais aventados, para fins de prequestionamento.

O
BANCO BMG S/A
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ids. 373547899 e 373811374 a 373811377). Embora intimada, a empresa
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação (id. 374785389).

Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, a embargante apresentou petição noticiando fato novo superveniente, consistente no Relatório Final do Inquérito Policial n. 452.4.2024.25800, oriundo da “Operação Fake Promises”, que apurou a atuação da recorrida
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
como empresa de fachada, sem autorização do Banco Central, com indiciamento de seus sócios por organização criminosa, estelionato e crimes contra as relações de consumo. Assevera que somente tomou conhecimento da investigação após ser intimada a depor como vítima/testemunha na ação penal correspondente, requerendo a juntada do documento e sua consideração no julgamento dos embargos de declaração, a fim de suprir a alegada ausência de prova robusta do dolo determinante e atribuir efeitos infringentes ao recurso, de modo a dar provimento à apelação (id. 378257367).

Na sequência, a recorrente juntou memoriais, nos quais reforça que o referido documento constitui prova oficial e robusta do alegado
modus operandi
atribuído à ré, além de evidenciar omissões quanto à análise da oferta enganosa e da cláusula abusiva à luz dos arts. 30, 37 e 51 do CDC. Ao final, reitera o pedido de acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, reconhecer a nulidade do contrato e assegurar a reparação integral pretendida (id. 378270880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões ao deixar de examinar a controvérsia sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à vinculação da oferta à contratação posteriormente formalizada, à caracterização da publicidade enganosa e à abusividade da taxa de intermediação cobrada, que, por sua manifesta desproporcionalidade, ensejaria a nulidade autônoma da cláusula correspondente.

Ainda, noticiou fato novo superveniente, consistente no relatório final do inquérito policial oriundo da “Operação Fake Promises”, que teria apurado a atuação da recorrida como empresa de fachada, sem autorização do Banco Central, com indiciamento de seus sócios. Alegando ciência apenas após intimação para depor como vítima/testemunha, vindicou a consideração do documento no julgamento dos embargos, por entender que ele reforça a prova do dolo determinante e das omissões relativas à oferta enganosa e à cláusula abusiva, reiterando o pedido de efeitos infringentes para provimento da apelação.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...) De início, pertinente mencionar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, tendo a inversão do ônus da prova sido declarada na fase de saneamento (id. 359655943). Essa circunstância processual, contudo, não enseja a procedência automática da demanda, pois o mecanismo pressupõe, ao menos, que a alegação apresente grau mínimo de verossimilhança capaz de justificar a redistribuição dinâmica do encargo probatório.

Na espécie, constata-se que os instrumentos firmados pela apelante, notadamente a “Proposta de Participação em Grupos de Consórcio”, o “Contrato de Intermediação para Adesão a Grupo de Consórcios de Bens Móveis e Imóveis Não Contemplados” e o “Termo de Declaração” (id. 359655914), assim como a “Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio” e o “Termo de Responsabilidade do(a) Consorciado(a) Proponente” (id. 359655931), são expressos e reiterados na identificação do produto como consórcio imobiliário não contemplado, com crédito de R$ 80.000,00, prazo de 180 meses e formas de contemplação exclusivamente por sorteio ou lance, na forma do art. 22, § 1º, da Lei 11.795/2008.

Ressalte-se que o Termo de Responsabilidade registra, em destaque, que a contratante confirmou não ter recebido qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada, e que o Termo de Declaração contém assinatura da apelante no sentido de que “NÃO me foi oferecido plano de financiamento ou empréstimo em nenhum momento que seja, ciente que é puramente a intermediação na adesão a um grupo de consórcios não contemplado”.

Neste ponto, cumpre esclarecer que os R$ 9.744,00 desembolsados tinham composição documentada e expressamente reconhecida pela apelante, sendo que R$ 544,00 correspondiam à primeira parcela do consórcio, a ser repassada à administradora, e R$ 9.200,00 à taxa de intermediação devida à
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
,

conforme recibo e “Declaração de Ciência” (id. 359655914). Acresce que o próprio boleto bancário trazia, em seu campo de identificação da operação, a expressão “ADESÃO PARA VINCULAÇÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO” (id. 359656363), indicação que, por sua natureza, é incompatível com a figura do “sinal” de financiamento imobiliário aventada.

Logo, deflui que a quantia equivalia a obrigações próprias da intermediação consorcial, sem correspondência com a figura do financiamento imobiliário suscitada pela recorrente.

Demais disso, a gravação de controle de qualidade juntada pela intermediária ratifica o teor dos instrumentos escritos (id. 359655934). Conforme se observa, a apelante foi diretamente questionada sobre eventual garantia de crédito imediato e respondeu negativamente; confirmou ciência de que sua atribuição dependeria exclusivamente de sorteio ou lance; declarou que a empresa não intermediava financiamentos ou empréstimos; e assentou não ter sido induzida a concordar com as respostas da ligação.

Assim, não obstante a gravação seja posterior ao pagamento dos R$ 9.744,00, seu conteúdo harmoniza-se com a documentação previamente subscrita.

Nesse contexto, a alegação nuclear do vício de consentimento não encontra suporte em prova documental autônoma. Deveras, seu único registro é a narrativa unilateral da própria apelante no Boletim de Ocorrência lavrado dias após a contratação (id. 359655913), elemento que não constitui prova independente dos fatos nele narrados.

As matérias jornalísticas, por sua vez, noticiam esquema de características análogas na região, sem estabelecer prova concreta de participação das recorridas nos termos descritos nem demonstrar, especificamente no caso dos autos, a alegada publicidade enganosa, abordagem fraudulenta ou promessa de financiamento imediato (ids. 359656364 e 359656365).

Reforça esse quadro o fato de que, nos dias subsequentes à contratação, a
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
encaminhou à apelante e-mail comunicando os dados de sua cota de consórcio - número de contrato, grupo e administradora -, evidência de que também no período pós-contratual o produto continuou sendo apresentado e formalmente identificado como consórcio, e não como financiamento imobiliário.

À vista disso, não se verificam os pressupostos do vício de consentimento, porquanto ausentes tanto o erro substancial escusável quanto o dolo determinante, nos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil, o que torna inviável a anulação do negócio jurídico intentada.

Quanto à pretensão de restituição dos valores pagos, não reconhecida a nulidade do negócio jurídico nem demonstrada ilicitude imputável às fornecedoras, a hipótese dos autos submete-se às regras próprias do sistema de consórcios. Consoante dispõe o art. 30 da Lei 11.795/2008, a devolução das importâncias pagas ao fundo comum é condicionada à contemplação da cota excluída ou ao encerramento do grupo.

Tal posicionamento é corroborado pelo Tema Repetitivo n. 312 do STJ que, embora delimitado à Lei n. 8.177/1991, orienta na mesma direção para os contratos regidos pela legislação superveniente. Segundo esse precedente, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

No que tange à remuneração de intermediação percebida pela primeira requerida, ausente demonstração de vício de consentimento, falha informacional ou cobrança ilícita, inexiste fundamento jurídico para determinar sua repetição.

Ausente o ato ilícito, tampouco há fundamento para a indenização por danos morais. A frustração decorrente de expectativas não atendidas, sem comprovação de conduta antijurídica das fornecedoras, situa-se no âmbito dos dissabores inerentes às relações contratuais, insuficientes para configurar lesão aos direitos da personalidade.

A alegada hipervulnerabilidade da consumidora, embora suficiente para atrair a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não autoriza, por si só, a desconstituição de contrato regularmente formalizado, sobretudo quando inexistente prova objetiva de induzimento fraudulento ou de informação contraditória àquela constante dos instrumentos subscritos.

Do mesmo modo, embora o
BANCO BMG S/A
integre a cadeia de fornecimento e, por essa razão, figure legitimamente no polo passivo da demanda, a responsabilização solidária pressupõe a demonstração de defeito do serviço ou de ilicitude imputável às fornecedoras, circunstância não verificada na hipótese concreta.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício: (...)

Em verdade, submetidos os fundamentos recursais ao cotejo da prova documental carreada aos autos, nenhum logrou evidenciar equívoco no julgado de origem, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JESSICA RODRIGUES
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).
”
(id.
370660351
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

No que tange à suposta omissão relacionada à publicidade enganosa, o julgamento examinou detidamente a tese de que a contratação teria sido precedida por informações incompatíveis com o produto efetivamente adquirido e concluiu que tal narrativa não encontrou respaldo nos elementos de convicção constantes dos autos. Deveras, verificou-se que a documentação apresentada identificava de forma clara a adesão a grupo de consórcio, inexistindo prova apta a demonstrar que a autora tenha sido induzida a erro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

A mesma conclusão afasta a alegada ausência de pronunciamento acerca da vinculação da oferta. Isso porque a pretensão recursal estava alicerçada na premissa de que a autora acreditava estar contratando modalidade diversa daquela formalizada; todavia, diante da clareza dos instrumentos contratuais, dos termos de ciência e responsabilidade subscritos e da gravação de confirmação da contratação, concluiu-se pela plena correspondência entre o produto ofertado e aquele efetivamente contratado, circunstância incompatível com a tese sustentada nos aclaratórios.

Também não se verifica a omissão apontada em relação à cobrança da taxa de adesão/intermediação. A decisão objurgada reconheceu a regularidade da contratação após examinar os elementos probatórios produzidos pelas partes e afastar a existência de vício de consentimento, motivo pelo qual não subsiste a premissa adotada pela embargante para sustentar a invalidade das cobranças decorrentes do negócio jurídico.

Nesse ponto, observa-se que a recorrente não aponta efetiva ausência de pronunciamento jurisdicional, mas manifesta inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão julgador. Por certo, a pretensão deduzida revela mero propósito de rediscutir fundamentos já examinados e expressamente enfrentados no acórdão, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Aliás, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Em relação ao fato novo superveniente noticiado pela embargante, consubstanciado no relatório final do Inquérito Policial n. 452.4.2024.25800, sua juntada, ainda que admitida para fins de registro e análise, não possui aptidão para modificar a conclusão adotada no acórdão combatido. Embora os fatos apurados na esfera criminal sejam graves e possam guardar aparente semelhança com a narrativa inicial, não infirmam, por si sós, a conclusão firmada neste processo, pois o documento foi produzido em sede inquisitorial, sem contraditório judicial, e evidencia, em tese, investigação criminal mais ampla envolvendo empresas e pessoas físicas vinculadas ao denominado grupo Horizonte, sem desconstituir os elementos específicos examinados nestes autos, notadamente os instrumentos contratuais, termos de ciência, boleto de pagamento e gravação de controle de qualidade, todos apreciados no julgamento da apelação.

Assim, conquanto o relatório policial indique a apuração de
modus operandi
semelhante ao narrado pela autora, ele não demonstra, de forma automática e individualizada, que, no caso concreto, tenha havido promessa efetiva de financiamento, publicidade enganosa determinante ou vício de consentimento apto a afastar a conclusão anteriormente adotada. A pretensão da embargante, portanto, continua voltada à revaloração do conjunto probatório e à alteração do mérito do acórdão, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Outrossim, a respeito do prequestionamento requerido, as matérias deduzidas foram devidamente examinadas no aresto embargado e nas razões ora delineadas, de modo que se consideram prequestionados todos os dispositivos invocados, ainda que sem referência expressa a cada um deles.

A propósito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
JESSICA RODRIGUES
, mantendo incólume o acórdão impugnado.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026